Tribunal: STF
Processo: AI 696233
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. CÂMARAS EXTRAORDINÁRIAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 543, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS ADMITIDOS NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.